Tribunal: TJES
Processo: 5000052-35.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000052-35.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAEDER DA SILVA OLIVEIRA e outros (3)
RECORRIDO: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA e outros (3)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, somente o 1º e 2º recorrentes apresentaram contrarrazões (ID. 1496848).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JAEDER DA SILVA OLIVEIRA e outro
(ID.

1496839
), verifico que os recorrentes sustentam, em síntese:
a)
que fazem jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o produto estava em garantia de fábrica;
d)
que o 1º recorrente adquiriu a motocicleta utilizando o nome do 2º recorrente, mas é quem cumpria com as prestações mensais;
e)
que a motocicleta apresentou vício;
f)
que a empresa não cumpriu com a determinação de substituição do produto;
g)
que não é razoável desembolsar R$15.907,28 para adquirir a motocicleta, e receber somente R$12.000,00, razão pela qual deve ser majorado em consonância com a tabela fipe (R$16.370,00);
h)
que a 3º recorrente deve ser condenada a substituir a motocicleta por uma nova;
i)
que o nome do 2º recorrente foi incluído indevidamente no rol de inadimplentes;
j)
que o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado em favor do 1º recorrente em valor não inferior a R$20.000,00 e que seja fixado o montante não inferior a R$10.000,00 ao 2° recorrente.

O 2º recorrente (
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA
) interpôs recurso inominado (ID. 1496843), sustentando em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a demora se deu em razão de falta de peças;
d)
que a motocicleta foi devidamente reparada em 19/01/2021, mas houve negativa em retirá-la;
e)
que deve ser revogada a decisão que deferiu a tutela de urgência;
f)
que não houve negativa em prestar os serviços necessários;
g)
que a multa fixada para cumprimento da liminar (R$20.000,00) deve ser minorada, pois é excessivamente onerosa;
h)
que a determinação de substituição do veículo e a condenação ao pagamento de danos materiais e morais devem ser afastadas;
i)
que deve ser reconhecida a excludente de responsabilidade civil, pois a pandemia da Covid-19 impactou o mercado, ocasionando escassez e paralisação da fabricação de peças;
j)
que os danos morais devem ser minorados;
m)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Concedo ao 1º e 2º recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois comprovaram fazer jus a dita benesse.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois não ficou demonstrado a presença de grave risco à 3ª recorrente. Destarte, os efeitos da sentença não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, já que goza de uma excelente saúde financeira, assim deixo de atribuir o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a 3ª recorrente deve ser responsabilizada pelos vícios identificados na motocicleta.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial em razão da demora no reparo da motocicleta e pelos transtornos sofridos, já que o bem móvel era utilizado como meio de locomoção para o trabalho do 1º recorrente.

De fato, houve vício na bomba de combustível da motocicleta, impossibilitando o uso do bem. Tal situação motivou a entrega da motocicleta para conserto (01/12/2020), sendo que, até o ajuizamento da ação (12/01/2021) não havia ocorrido o reparo, vindo o bem a ser disponibilizado somente em 19/01/2021, mas a 3ª recorrente
aduz que o 1º recorrente se negou a retirar a moto.

A 3ª recorrente não se esquiva da ocorrência do vício, nem do transcurso do prazo (30 dias), para o conserto do bem. Aduz que a situação ocorreu em razão da Pandemia da Covid-19 que impactou na fabricação das peças, caracterizando caso fortuito e de força maior que afasta sua responsabilidade.

Apesar da pandemia, tal situação, por si só, não exime o fornecedor de utilizar-se indistintamente do fundamento de que o mercado de fabricação de motos e de peças foi atingido drasticamente.

Das matérias jornalísticas juntadas aos autos, não há provas da ausência de fabricação da bomba de combustível para o reparo da motocicleta dentro do prazo de 30 dias. As reportagens do ano de 2020 narram sobre a possibilidade de suspensão da fabricação de motocicletas, mas somente as notícias de abril de 2021 expõem sobre a interrupção de algumas linhas de montagem que se dariam no período de maio de 2021, seis meses antes da aquisição do bem (28/04/2020).

Isso sem dizer que a situação não afetou pura e simplesmente a condição da 3º recorrente, que possui uma boa saúde financeira, mas em especial o consumidor que não pode ser responsabilizado se foi atraído pela qualidade anunciada da marca, adquirindo para utilizar em seu labor.

Desse modo, não se mostra razoável aceitar e presumir que não havia sequer uma peça em estoque para atendimento dos reparos solicitados após o início da pandemia. Assim, tenho que, ao revés, houve falha na prestação dos serviços (assistência técnica) em razão da demora em realizar o reparo.

Assim, com a demora na substituição do bem, o Juízo
a quo
, de forma acertada, determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (
R$12.000,00)
, em razão dos transtorno suportados pelo 1º recorrente, e porque a importância fixada guarda estrita observância
ao valor do bem que deveria ser substituído (nota fiscal - ID. 1496734).

Destarte, o valor lançado na nota fiscal
(
R$12.000,00) só foi majorado (R$15.907,28), porque o recorrente, no ato da compra, optou em dar uma entrada (R$8.900,00) e financiar o restante (operação de crédito - ID. 1496733), tendo como consectário lógico a majoração no valor final do bem.

Quanto aos danos morais, eles são devidos
ao
1º recorrente, pois é
quem utilizava a motocicleta para o trabalho e toda a demora para o conserto, cumulado com o descumprimento da determinação de substituição do bem, justificam o dano no montante fixado (R$8.000,00) pelo Juízo
a quo
.

Contudo, quanto aos danos morais pleiteados pelo 2º recorrente, não merece prosperar. Apesar da negativação decorrente da ausência de pagamento das parcelas do financiamento, ao meu alvitre, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a demora para o conserto da motocicleta com a escassez de recursos financeiros, especialmente porque os prejuízos financeiros decorrentes do vício no produto foram sentidos diretamente pelo 1º recorrente.

Por fim, quanto às astreintes, o valor (R$20.000,00) fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra desproporcional, pois: i) foi utilizado como forma de forçar a 3ª recorrente a cumprir o disposto na decisão de deferimento da liminar (ID. 1496747); ii) não houve a substituição do bem; iii) a medida não foi cumprida, transcorrendo o prazo de cem dias; iv) o 1º recorrente utilizava o bem no seu trabalho.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por
JAEDER DA SILVA OLIVEIRA, LUCAS HENRIQUE DE MOURA OLIVEIRA E

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a

quo
.

Condeno ambos os recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, para o 1º e 2º recorrente, pois estão amparados pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE MOTOCICLETA. VÍCIO. DEMORA. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS (R$12.000,00). DANOS MORAIS (R$8.000,00). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE AO 1º E 2º RECORRENTES EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.